Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. FIBRILAÇÃO ATRIAL. PATOLOGIA. COCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. PROCEDIMENTO. CATETER SOUNDSTAR. INSUMO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Quanto aos danos morais, somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto.
2. A negativa da ré, por si só, não viola direitos da personalidade a ensejar a condenação por danos morais.
3. A recusa amparada em disposição contratual não gera o dever de indenizar, conforme já decidiu o STJ: AgRg no REsp 842.767/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 21/06/2007, DJ de 29/06/2007, p. 599.
4. Como cada litigante foi em parte vencedor e vencido, os honorários sucumbenciais foram distribuídos na proporção de 50% para cada (CPC, art. 86, caput).
5. Recurso conhecido e não provido.